Tribunal: TJMT
Processo: 1014353-53.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014353-53.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA. - CNPJ: 07.549.414/0001-13 (APELANTE), DEOCLECIO ADAO PAZ - CPF: 477.110.519-72 (ADVOGADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). OPERAÇÕES/PRESTAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. TEMA 1.266 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, DO CPC). MODULAÇÃO DE EFEITOS. INEXIGIBILIDADE DO DIFAL NO EXERCÍCIO DE 2022. CONTRIBUINTE LITIGANTE. AÇÃO AJUIZADA EM 2022. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO NO PERÍODO. RETRATAÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Ltda., para afastar a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) incidente sobre prestações de serviço de transporte interestadual no exercício de 2022, com fundamento na inobservância dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. A sentença foi reformada em acórdão, mas, diante do julgamento do RE no 1.426.271 (Tema 1.266/STF), os autos retornaram à Câmara para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 exige a observância simultânea das anterioridades anual e nonagesimal; (ii) estabelecer se, diante da modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.266, a impetrante faz jus à exclusão da exigência do DIFAL no exercício de 2022.

III. Razões de decidir

3.

O juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC busca compatibilizar o acórdão recorrido com o precedente vinculante superveniente, respeitando a autoridade das decisões do STF.

4.

A sentença de primeiro grau, interpretada em conjunto com os embargos de declaração, concedeu a segurança para afastar a cobrança do DIFAL durante todo o exercício de 2022, por entender aplicáveis, de forma cumulativa, as anterioridades anual e nonagesimal.

5.

O acórdão anterior reformou a sentença com base na tese então dominante de que a LC no 190/2022 apenas veiculou norma geral e, por isso, não se sujeitava à anterioridade anual, admitindo a cobrança após o prazo nonagesimal.

6.

O STF, no julgamento do RE no 1.426.271 (Tema 1.266), firmou a constitucionalidade do art. 3o da LC no 190/2022, reconhecendo a exigência apenas da anterioridade nonagesimal, mas modulou os efeitos para vedar a cobrança do DIFAL no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que ajuizaram ação até 29/11/2023 e não recolheram o tributo naquele exercício.

7.

A impetrante ajuizou o mandado de segurança em abril de 2022 e obteve liminar para suspender a exigibilidade do tributo, não havendo prova de recolhimento do DIFAL em 2022 nos autos, preenchendo, assim, os requisitos da modulação.

8.

O acórdão anterior, ao permitir a exigência parcial do DIFAL no exercício de 2022, está em desconformidade com a tese fixada pelo STF, impondo o juízo de retratação para adequar o julgamento à modulação.

IV. Disposição e tese

9.

Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

1.

A tese fixada pelo STF no Tema 1.266 impede a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29/11/2023 e não recolheram o tributo naquele exercício.

2.

A LC no 190/2022 está sujeita apenas à anterioridade nonagesimal, mas a modulação de efeitos fixada pelo STF prevalece sobre esse entendimento geral no que tange ao exercício de 2022.

3.

O juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, deve ser exercido para compatibilizar o acórdão recorrido com a tese de repercussão geral posteriormente firmada pelo STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; CPC, art. 1.030, II; LC no 190/2022, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 1.426.271/CE, rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 24.11.2023 (Tema 1.266 da repercussão geral).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto no bojo de Mandado de Segurança por SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA., em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a segurança para afastar a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) nas prestações de serviço de transporte interestadual, relativamente ao exercício de 2022.

Na origem, a impetrante sustentou, em síntese, que a exigência do DIFAL, fundada na Lei Complementar no 190/2022 e na legislação estadual correlata (Lei Estadual no 7.098/1998), violaria os princípios constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal, previstos no art. 150, III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal. Argumentou que, embora a LC no 190/2022 tenha sido publicada em janeiro de 2022, seus efeitos não poderiam alcançar o mesmo exercício financeiro. (Id. 160543684).

O Juízo de primeiro grau CONCEDEU A SEGURANÇA, entendimento que, embora no dispositivo tenha feito referência à inexigibilidade “até o início da vigência da Lei Complementar no 190/2022”, foi expressamente esclarecido em sede de embargos de declaração, ocasião em que o magistrado consignou que a cobrança do DIFAL deveria observar cumulativamente a anterioridade nonagesimal e a anterioridade anual, concluindo, na prática, pela inviabilidade da exigência do tributo durante todo o exercício financeiro de 2022. (Id. 160544182).

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a LC no 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, limitando-se a veicular normas gerais de repartição do produto da arrecadação, razão pela qual não se sujeitaria à regra da anterioridade anual, sendo suficiente a observância da anterioridade nonagesimal. (Id. 160544185).

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, ao apreciar o recurso, DEU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença para denegar a segurança, sob o fundamento de que

impetração ocorreu após o decurso do prazo nonagesimal, reputando legítima a cobrança do DIFAL a partir daquele momento.

Contra o acórdão, a parte impetrante interpôs recurso extraordinário. Em razão do julgamento do RE no 1.426.271, submetido ao regime da repercussão geral
(
Tema no 1.266/STF
),
a Vice-Presidência deste Tribunal determinou o retorno dos autos a esta Câmara, para fins de eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. (Id. 219730653).
.

Concluído o julgamento do RE no 1.426.271/CE, o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido da constitucionalidade do art. 3o da LC no 190/2022, reconhecendo, todavia, a modulação de efeitos, para afastar a exigência do DIFAL exclusivamente no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e deixado de recolher o tributo naquele exercício.

Diante desse cenário, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso determinou a remessa dos autos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, por entender que o acórdão recorrido encontra-se em aparente desconformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266. (Id. 341597873).

É o relatório. Prossigo ao voto (Juízo de retratação)..

V O T O R E L A T O R

O presente reexame decorre de determinação da Vice-Presidência deste Tribunal, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em razão de possível desconformidade do acórdão anteriormente proferido com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 1.266 da repercussão geral.

O juízo de retratação, nessa perspectiva, não se confunde com novo julgamento amplo do recurso, mas impõe ao órgão fracionário a verificação objetiva da compatibilidade do acórdão recorrido com o precedente vinculante superveniente, procedendo-se, se necessário, à sua adequação, em prestígio à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, à isonomia e à segurança jurídica.

Inicialmente, impõe-se precisar o exato alcance da sentença, ponto que assume relevo para a correta compreensão da controvérsia.

Embora o dispositivo da sentença tenha utilizado a expressão
“até o início da vigência da Lei Complementar no 190/2022”,
a fundamentação, integrada e esclarecida por ocasião do julgamento dos

embargos de declaração, evidencia que o Juízo de origem adotou a tese de que a cobrança do DIFAL estaria sujeita não apenas à anterioridade nonagesimal, mas também à anterioridade de exercício, prevista no art. 150, III, “b”, da Constituição Federal.

Com efeito, ao apreciar os aclaratórios, o magistrado consignou expressamente que a exigibilidade do tributo deveria obedecer
“aos ditames constitucionais da anterioridade nonagesimal e do exercício”,
deixando claro que, à luz de sua compreensão jurídica, a LC no 190/2022 não poderia produzir efeitos arrecadatórios no exercício financeiro de 2022.

Assim, a leitura sistemática da sentença e de sua decisão integrativa conduz à conclusão de que a segurança foi concedida para afastar a exigência do DIFAL durante todo o exercício de 2022, e não apenas até o transcurso da noventena.

O acórdão desta Câmara, ao dar provimento ao recurso do Estado, reformou a sentença sob o fundamento de que a impetração ocorreu em 14/04/2022, quando já ultrapassado o prazo de anterioridade nonagesimal, reputando, por isso, legítima a cobrança do DIFAL a partir daquele momento.

Tal conclusão estava em consonância com a orientação então prevalente, centrada na ideia de que a LC no 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, sujeitando-se apenas à anterioridade nonagesimal. Ocorre que, posteriormente, sobreveio o julgamento do Tema 1.266/STF, com definição mais precisa e, sobretudo, com modulação de efeitos específica para o exercício de 2022, o que impõe a presente reavaliação.

No julgamento do RE no 1.426.271, o Supremo Tribunal Federal firmou, em síntese, as seguintes teses:

1 - é constitucional o art. 3o da Lei Complementar no 190/2022, que estabelece a observância da anterioridade nonagesimal;
2 - as leis estaduais editadas após a EC no 87/2015 e antes da LC no 190/2022 são válidas, mas somente produzem efeitos após a vigência da lei complementar federal; 3 - exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e não tenham recolhido o tributo naquele exercício.

Essa terceira tese, de natureza moduladora, assume papel central no presente feito, pois estabelece um regime excepcional e transitório, afastando a exigência do DIFAL em 2022 para determinado grupo de contribuintes, independentemente da discussão abstrata sobre anterioridade anual ou nonagesimal.

No caso dos autos, verifica-se que o primeiro requisito fixado pelo STF está atendido, uma vez que o mandado de segurança foi impetrado em abril de 2022, muito antes do marco temporal de 29/11/2023.

Quanto ao segundo requisito, cumpre distinguir alegações de prova. A impetração foi concebida como mandado de segurança preventivo, com pedido de abstenção de exigência futura; e, conforme documentado, houve liminar deferida na origem, posteriormente confirmada em sentença nos limites então reconhecidos. Com base apenas nas informações disponíveis nos autos ora analisados, não se identifica prova de recolhimento do DIFAL no exercício de 2022 que descaracterize o enquadramento na modulação; ao revés, a própria lógica do provimento mandamental preventivo, reforçada pela liminar, aponta para a contenção da exigência naquele exercício. Se seria necessário verificar, com maior minúcia, eventuais guias pagas no período, tal exame demandaria documentação específica que não se evidencia no conjunto trazido para esta retratação.

Nessas condições, a situação da impetrante se amolda perfeitamente à hipótese excepcional de modulação delineada pelo Supremo Tribunal Federal, impondo o reconhecimento da inexigibilidade do DIFAL exclusivamente no exercício de 2022.

Diante desse cenário, torna-se evidente que o acórdão anteriormente proferido por esta Câmara não se harmoniza integralmente com a tese vinculante firmada no Tema 1.266/STF, na medida em que reputou exigível o DIFAL em parte do exercício de 2022, sem considerar a modulação de efeitos posteriormente fixada.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a retratação se impõe para adequar o resultado do julgamento, reconhecendo a inexigibilidade do DIFAL no exercício de 2022, sem, contudo, estender esse afastamento para além do que a modulação autorizou. Em outras palavras, o precedente do STF não chancela a tese de inexigibilidade generalizada em exercícios subsequentes; ao contrário, delimita expressamente a exceção
“exclusivamente quanto ao exercício de 2022”.

Diante do exposto, em juízo de retratação, com fundamento no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, RETRATO-ME do acórdão anteriormente proferido para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da impetrante, a fim de CONCEDER A SEGURANÇA PARA AFASTAR A EXIGÊNCIA DO ICMS-DIFAL EXCLUSIVAMENTE NO EXERCÍCIO DE 2022, nos termos da modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 1.266 da repercussão geral.

Mantém-se, no mais, a conclusão de que não há afastamento da exigência para exercícios posteriores, por inexistir suporte na tese vinculante para extensão além do limite temporal expressamente delimitado pelo Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026